Tribunal: TJSP
Processo: 2110551-18.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000552466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2110551-18.2020.8.26.0000/50000, da Comarca São Paulo, em que
é embargante FÁBIO AUGUSTO DO COUTO VALLE, são embargados EDGAR
BORGES DOS SANTOS, CELSO EDUARDO ALENCAR LINS e ANDERSON
APARECIDO PUTTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram este embargos, considerado como realizado o prequestionamento.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 20 de julho de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2110551-18.2020.8.26.0000/50000
Voto no 25.749
Embargos de Declaração Cível No 2110551-18.2020.8.26.0000/50000 Comarca: São
Paulo
Embargante: Fábio Augusto do Couto Valle
Embargdos: Edgar Borges dos Santos, Celso Eduardo Alencar Lins e Anderson
Aparecido Putti
Interessado: Cootra-coop. de Trabalhadores de Profissionais Prestação de Serviço do
Estado de São Paulo
Voto no 25.749
Embargos
de
declaração.
Omissão,
Contradição
ou
Obscuridade. Inexistência à luz do disposto no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil/15. Pretensões infringentes, de
modo que outro era o recurso a ser ofertado. Embargos
rejeitado, considerado como efetivado o prequestionamento.
Trata-se de embargos de declaração em relação ao v.
acórdão de págs. 156/160.
O Embargante pretende, em síntese, o prequestionamento,
pois “ao executado revel é permitido o direito de defesa, senão por advogado próprio,
ao menos por advogado dativo, o que não ocorreu no presente caso, pois, o advogado
renunciante limitou-se a atuar para vedar a penhora de bem de família, sem análise do
cerne da questão principal anterior, que à época o executado embargante não possui
condições financeiras de contratar e pagar por um advogado particular, e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2110551-18.2020.8.26.0000/50000
Voto no 25.749
diligenciando na Defensoria Pública não foi aprovado por eles praticarem a sua defesa
por possuir imóvel próprio. Assim competia, competia ao Estado nomear a ele um
advogado dativo, o que não ocorreu”. Refere que existem “elementos no processo para
demonstrar que há ilegitimidade passiva do embargante para responder sobre toda a
prestação de contas antes mesmo de ser solicitada a inclusão dele no feito”. Refere ser
“parte ilegítima para responder por período anterior a sua eleição, e que não pode
pagar aos embargados por período em que eles não estavam mais na Cooperativa,
logo, o embargante não tem responsabilidade passiva integral, até porque assunção de
dívida é faculdade (artigo 299, CC), e não obrigação como a decisão judicial está lhe
impondo”. Assim, entende que “a decisão embargada quanto a ilegitimidade passiva
do embargante merece análise, afastando o entendimento da preclusão temporal ou
coisa julgada. A liquidação da sentença deve respeitar o julgado e os períodos aos
quais os embargados permaneceram na Cooperativa”. Formula prequestionamento,
“inclusive quanto ao direito de regresso e compensação entre embargante e
embargados, nos termos do artigo 368 do CC, além do excesso de execução”.
É o relatório.
À luz do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, o acórdão de págs. 156/160 não exibe os vícios ensejadores de formulação de
Embargos de Declaração. As questões suscitadas foram objeto de análise e a decisão se
encontra fundamentada:
“Extrai-se deste recurso que o Agravante, na verdade,
pretende rediscutir questões abarcadas pela preclusão, observado que a fase de
cumprimento de sentença se iniciou em dezembro de 2010 e a desconsideração da
personalidade jurídica da Cooperativa foi deferida em março de 2011. O
Agravante foi incluído no polo passivo da execução em julho de 2017, pois
herdeiro de Albertina Petrone do Couto Valle, que também fez parte do corpo
diretivo da Cooperativa (Presidente pág. 68/71 deste), no início do período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2110551-18.2020.8.26.0000/50000
Voto no 25.749
reclamado pelos Autores (pág. 05 deste instrumento). A penhora “on line” do
imóvel pertencente a Fábio foi efetivada em maio de 2018, sem qualquer
insurgência de sua parte, até então.
Não obstante, em que pese o advogado que representava o
Agravante tenha renunciado ao mandato, tal fato não pode servir de escusa para
a falta de observância por ele dos prazos processuais, uma vez que apenas a ele
cabe o ônus de não ter promovido a imediata constituição de novo profissional,
diante da renúncia do anterior. Nesses termos, verifica-se que o alegado excesso
de execução foi apresentado a destempo, o que acarreta o não conhecimento da
insurgência, neste momento.”
Como se verifica, o que claramente aqui se pretende é o
efeito modificativo do julgado, para nova análise de questões já expressamente
decididas, a tornar claro o caráter infringente deste embargos. Outro deveria ser o
recurso formulado, diante da discordância quanto ao resultado do julgamento e das
razões que o fundamentam.
Advertem THEOTONIO NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO
F. GOUVEA que “os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de
erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167,
103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório” (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638)” (Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, Saraiva, 36a edição, página 628).
No mesmo sentido enuncia o voto da Ministra NANCY
ANDRIGHI, ao referir que “A atribuição de efeitos infringentes é possível apenas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2110551-18.2020.8.26.0000/50000
Voto no 25.749
situações excepcionais, em que sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a
alteração da decisão surja como conseqüência necessária, inexistentes na espécie”
(EDcl no REsp 1061530/RS, Segunda Seção, julgado em 25/11/2009, DJe 01/12/2009).
Mais recentemente o Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA enunciou que “Os embargos de declaração são cabíveis somente quando o
provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos ditames
do art. 535, incisos I e II, do CPC, ou revele patente a ocorrência de erro material.
Apenas excepcionalmente admite-se que o embargos de declaração - espécie recursal
ordinariamente integrativa - tenha efeitos modificativos, sendo imprescindível, para
tanto, a constatação da presença dos referidos vícios, cuja correção importe
necessariamente em alteração da conclusão jurisdicional impugnada. A simples
mudança de entendimento do tribunal de origem acerca de matéria anteriormente
apreciada, ausentes erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não autoriza
a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração” (REsp 1523256/BA,
Terceira Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 29/05/2015).
Por fim, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, o prequestionamento não impõe a menção expressa pela decisão recorrida dos
dispositivos legais indicados como violados, pois basta para a configuração do requisito
seja enfrentada a questão pelo Tribunal de origem. Nestes termos, pode-se colacionar o
seguinte julgado:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 535, II, DO CPC.
NÃO-CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
282/STF E 211/STJ. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
IRREGULARIDADES
NA
ADMINISTRAÇÃO DE ENTIDADE HOSPITALAR CONVENIADA AO SUS.
VERBAS DE NATUREZA PRIVADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2110551-18.2020.8.26.0000/50000
Voto no 25.749
ORIGEM.
LEGITIMIDADE
ATIVA
DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
NÃO
CONFIGURADA NO CASO CONCRETO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (ART. 17, II,
V E VI, DO CPC). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
NÃO-COMPROVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
PRECEDENTES
DO
STJ.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO. 1. Inexiste violação do art.
535, II, do Código de Processo Civil quando o aresto recorrido adota
fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a
manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. 2
Para a configuração do questionamento prévio, não é necessário que haja
menção expressa do dispositivo infraconstitucional tido como violado. Todavia, é
imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida
fundamentadamente, sob pena de não-preenchimento do requisito do
prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso especial.
Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ (...)” (REsp 823559 - Relator Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES - Segunda Turma, julg. 21/06/2012).
Sem prejuízo, enuncie-se que “Para que se tenha por
configurado o pressuposto do pré-questionamento, é bastante que o tribunal de origem
haja debatido e decidido questão federal controvertida, não se exigindo que haja
expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado no especial” (RSTJ
157/31, v.u., Acórdão da Corte Especial), de modo que se considera como realizado o
prequestionamento.
Ante o exposto, rejeita-se este embargos, considerado
como realizado o prequestionamento.
João Pazine Neto
Relator